Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737298-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO APELADO: IVETE PEDROZO ARRAIS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, CONDOMINIO LAGO SUL II, ANNA ESTHER BARBOSA MARTINS DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO, GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO D E S P A C H O Intimem-se as demais partes para manifestarem acerca da proposta de acordo sugerida por GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA (ID 56293943). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator